Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6. DANO MORAL MANTIDO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar o crime na presença do filho menor do casal, o que causa danos ao desenvolvimento emocional do menor, circunstância que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida em conformidade com as peculiaridades do caso.
4. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido